Tribunal: TJMT
Processo: 1025198-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1025198-44.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Alteração de limites]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCAS BASTOS PEREIRA - CPF: 027.008.171-25 (ADVOGADO), MARCIO DA SILVA MENDES - CPF: 001.640.241-31 (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMACA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER-MT (IMPETRADO), ANTHONY WILLIAM DIAS DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA (TERCEIRO INTERESSADO), ROMMER OBERDAN DE ARAUJO - CPF: 018.765.091-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – ALMEJADA A RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – PEDIDO NÃO AVIADO AO JUÍZO
A QUO
– COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE PETICIONAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – AUTOS QUE SE ENCONTRAM EM GRAU RECURSAL – ANÁLISE EXCEPCIONAL DO
MANDAMUS
QUE SE IMPÕE –
RES
QUE NÃO MAIS INTERESSA AO DESLINDE PROCESSUAL – INSTRUÇÃO ENCERRADA E SENTENÇA PROFERIDA – RECURSOS EXCLUSIVOS DA DEFESA – ART. 118 DO CPP – LEGÍTIMA PROPRIEDADE DO VEÍCULO SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADA PELO IMPETRANTE – ART. 120 DO CPP – BEM DE NATUREZA E ORIGEM LÍCITAS, QUE NÃO SE SUJEITA À PENA DE PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO – ART. 91, INC. II, DO CP – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Se o pedido de restituição de bem apreendido sequer foi aviado ao juízo
a quo
, a sua análise por esta instância revisora acarretaria indevida supressão de instância. Todavia, uma vez comprovada a impossibilidade de peticionamento em primeiro grau de jurisdição, na medida em que os autos eletrônicos se encontram em segunda instância e aguardam apreciação de apelos interpostos exclusivamente pela defesa, impõe-se dar excepcional seguimento ao
mandamus
,

pois a
jurisprudência dos Tribunais Superiores vem admitindo que a parte prejudicada, excepcionalmente, se utilize do
writ
nos casos de patente ilegalidade, teratologia, abuso de poder ou arbitrariedade capazes de causar grave dano irreversível ou de difícil reparação.

A interpretação sistemática e concatenada do Código de Processo Penal e do Código Penal leva a concluir que a restituição de coisas e valores apreendidos se condiciona ao preenchimento cumulativo de três requisitos, a saber, a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal (artigo 118, CPP); a demonstração cabal da propriedade do bem pelo reclamante (art. 120, CPP); e não estar o bem sujeito à pena de perdimento (artigo 91, inciso II, CP), de modo que, encontrando-se satisfeitos estes requisitos, é de rigor a restituição almejada.

Concedida a segurança.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

MÁRCIO DA SILVA MENDES

IMPETRADO:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER/MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
, com pedido de concessão liminar,

impetrado por
MÁRCIO DA SILVA MENDES
contra ato supostamente ilegal atribuído ao MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter apreendido
nos autos da Ação Penal n.o 1000833-58.2020.8.11.0053, o
veículo automotor

Fiat/Strada Working
, ano 2013, cor branca, placa OBS-3538, RENAVAM 00545593115 e chassi 9BD27805MD7680571.

Contextualizando os fatos ensejadores da impetração, o impetrante alega que foi
condenado na referida ação penal pelo crime de receptação
e, ao prolatar a sentença, o
magistrado singular nada discorreu a respeito do veículo apreendido na posse do sentenciado por ocasião do flagrante
, o que levou a i. defesa a entender pela existência de omissão e opor embargos de declaração, os quais foram, contudo, rejeitados; sobrevindo, então,
a interposição de recurso de apelação pela Defensoria Pública, porém, sem contemplar o pedido de restituição do veículo, motivo pelo qual se maneja o presente
mandamus
.

Sobre a alardeada coação a direito líquido e certo propriamente dita, o impetrante
argumenta que é o legítimo proprietário do bem apreendido
e que este
não mais interessa ao processo
,
tampouco foi objeto de pena de perdimento na sentença condenatória
em face da qual apenas a defesa recorreu, bem assim informa que o automóvel é
essencial à subsistência da sua família e ao desempenho do seu ofício como pedreiro
, pois é utilizado para carregar as suas ferramentas, sustentando, em arremate, que a
res
vem se deteriorando diariamente na situação em que se encontra, isto é, no pátio da Delegacia de Polícia
.

Com arrimo nesses argumentos, invoca a presença do
fumus boni juris
e do
periculum in mora

e postula a
concessão
liminar
da segurança
, determinando-se a imediata restituição do veículo automotor. No mérito, requer
a ratificação da liminar porventura deferida,
concedendo-se em definitivo
o
writ
.

A petição inicial veio instruída com procuração e os demais documentos digitais registrados do ID 67849474 ao ID 67849491.

O pedido de
antecipação dos efeitos da tutela
foi
indeferido
pelo MM. Juiz Convocado Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, na condição de Relator substituto, consoante se vê no decisório disponível no ID 69328479.

As
informações requisitadas à autoridade acoimada de coatora foram prestadas mediante o Ofício n.o 64/2020-Gab
(ID 69949452).

Ato contínuo, o impetrante coligiu ao feito a documentação encartada do ID 69996469 ao ID 70605451.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID 70711474, opinou pela
concessão
da ordem.

Cessada a convocação do douto Relator substituto, os autos foram devolvidos à minha relatoria,
ex vi
do despacho de ID 71645475.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

De antemão, aponto que, a teor do
art. 5.o, inciso II, da Lei n.o 12.016/2009
, que disciplina o
mandado de segurança
individual e coletivo e dá outras providências,
não caberá o referido remédio constitucional em face de
“
decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo
”
.

Não é outra a exegese que se extrai do enunciado
n.o 267 da Súmula do STF
, cuja redação dispõe que
“
não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
”
.

Por outro lado, é igualmente certa a possibilidade de análise do
mandamus
por parte do órgão julgador, ainda que ajuizado como
sucedâneo recursal
, em
hipóteses excepcionais
, isto é, nos casos em que o ato judicial impugnado mostrar-se revestido de
patente

ilegalidade
,
manifesta

teratologia
,
flagrante

arbitrariedade
e/ou
abuso de poder
, capazes de produzir
danos irreparáveis ou de difícil reparação
.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“1. Em face do art. 5o, II, da Lei 12.016/2009,
é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que
a impetração de mandado de segurança contra ato judicial somente é admitida em hipóteses excepcionais
, tais como
decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, e capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação
à parte impetrante
”.

(AgInt nos EDcl no RMS 56.165/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 23/11/2018) – Grifei.

No mesmo diapasão sedimentou-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça mato-grossense:

“
Não se admite o Mandado de Segurança como sucedâneo recursal,
salvo em situações excepcionais, como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação
, hipóteses, que em nada se assemelham ao caso sub judice”.
(N.U 0000517-29.2016.8.11.0077, Ap. 45740/2018, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 19/09/2018, DJE 25/09/2018) – Destaquei.

In casu
, o próprio impetrante informa na petição incoativa que foram rejeitados pelo d. juízo
a quo
os embargos de declaração voltados a atacar a suposta omissão na r. sentença condenatória,
os quais foram opostos com o
mesmo desiderato
ora colimado pela via mandamental nesta instância
ad quem
, ou seja, a restituição do veículo apreendido, de modo que
o presente caso comporta a interposição de recurso específico e adequado
, especificamente
a apelação criminal
.

Ademais, não se descuida que a restituição aqui almejada
desafia
expediente próprio cabível à espécie
, qual seja, o
pedido judicial de restituição de bens apreendidos
, previsto no
art. 120 e parágrafos do Código de Processo Penal
.

Neste ponto, por oportuno, consigne-se que a
tutela de urgência
vindicada pelo impetrante restou
indeferida
justamente porque a decisão que rejeitou os embargos de declaração dá conta de que
sequer foi aviado pelo réu ao MM. Magistrado singular o pedido de restituição do bem apreendido
, conclusão que foi confirmada pela autoridade reputada coatora nas informações constantes do
Ofício n.o 64/2020-Gab
, segundo as quais
“inexiste omissão na sentença prolatada, pois que
inexistente pedido de restituição
”
(ID 69949452) – Destaquei.

Diante deste cenário,
o conserto lógico da situação trazida à baila residiria na
extinção do mandado de segurança

sem o exame do mérito
: seja porque não
se presta ao papel de sucedâneo do recurso de apelação
(art. 593 do CPP); seja em virtude do
risco de indevida supressão de instância
, ante a inexistência do pedido de restituição ao juízo natural da causa (art. 120 do CPP).

Entretanto,
a situação em apreço apresenta-se deveras excepcional
, na medida em que, anteriormente à oposição dos declaratórios visando à restituição do veículo e antes também da juntada da procuração do advogado constituído pelo impetrante nos autos da ação penal originária, a Defensoria Pública Estadual, que até então vinha patrocinando a defesa do acusado, interpôs o recurso de apelação voltado a desafiar a r. sentença condenatória,
cujos pedidos
não
cingem a restituição do automóvel ora almejada
.

Outrossim, restou registrado nestes autos de mandado de segurança a
impossibilidade de o impetrante requerer, junto ao d. juízo
a quo
, a restituição aqui pretendida
, uma vez que, após a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo impetrante e a interposição do recurso de apelação por parte deste e dos demais corréus,
deu-se a remessa dos autos à segunda instância
, de modo que
o peticionamento em primeiro grau de jurisdição somente voltará a ser possível quando do retorno do feito à instância singela
, ou seja, após a apreciação dos recursos pela superior instância.

Nesse sentido informou o d. causídico do impetrante,
in verbis
:

“(...)
a Defesa tentou por várias vezes peticionar nos autos após a sentença, todavia, no PJE o processo encontra-se com a seguinte restrição ‘bloqueado para peticionamento’
. Em ato contínuo, esta
Defesa abriu um chamado junto ao T.I. deste e. TJMT
, o qual concluiu que
com a remessa dos autos para segunda instância
, considerado a necessidade de análise dos recursos de apelações criminais defensivos interpostos,
seria impossível peticionar nos autos em primeira instância para requerer a restituição do veículo no momento, sendo possível somente após o retorno dos autos à primeira instância, situação essa que pode demorar meses
”.
(ID 70605450) – Negritei.

Tais informações podem ser confirmadas por meio do documento referente ao atendimento prestado pelo Setor de Tecnologia e Informação, o qual atesta que
“não é possível realizar juntada de documentos no Processo 1000833-58.2020.8.11.0053, pois está Aguardando apreciação pela instância superior (...) deve aguardar o processo retornar para a instância de origem para juntar no PJE 1, ou juntar no PJE 2, onde está tramitando atualmente”.
(ID 70605451).

Ademais, em consulta ao Sistema Processo Judicial Eletrônico, constatei que
os apelos defensivos ainda se encontram com vista para a i. Procuradoria-Geral de Justiça e aguardam a emissão do parecer do
Custos Legis
, o que significa que a apreciação dos recursos por esta instância revisora e o retorno dos autos à primeira instância
podem se estender pelo curso de meses, sem que seja possível requerer a restituição do bem ao juízo impetrado
, cumprindo reiterar que
a insurgência interposta pela Defensoria Pública não contempla a restituição em questão, de modo que tampouco será analisada quando da apreciação recursal
.

Como se sabe,
“em se tratando de veículo automotor, é certa a possibilidade de deterioração em face das precárias condições em que poderá ficar mantido em depósito judicial. Evidente, ainda, a desvalorização de bem da espécie, em razão do simples decurso do tempo”.
(AgRg no RMS 54.185/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 11/04/2018).

Diante disso, considerando as alegações de que o impetrante seria o legítimo proprietário do veículo automotor vindicado, o qual não guardaria relação com a prática delitiva e não mais interessaria ao processo; dou seguimento ao
mandamus
e passo a analisar se realmente procede a alardeada coação ilegal a direito líquido e certo.

Como é cediço, o
m
andado
de s
egurança está previsto no art. 5.o, inc. LXIX, da Constituição Federal e
cuida de ação autônoma de rito célere e de cognição sumária, que não comporta produção ou dilação probatórias, motivos por que pressupõe a existência de
prova pré-constituída
a atestar de maneira inequívoca o
direito líquido e certo
da parte impetrante.

Com relação ao
específico direito
ora postulado, a partir de uma interpretação sistemática e concatenada do Código de Processo Penal e do
Código Penal
, depreende-se que
a restituição de coisas apreendidas condiciona-se ao
preenchimento cumulativo
de três requisitos
, a saber:
a)

a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal
(artigo
118
do
CPP
);
b)
a demonstração cabal da propriedade do bem pelo reclamante
(artigo 120 do CPP) e;
c)

o bem não estar sujeito à pena de perdimento ou confisco
(artigo
91
, inciso
II
, do
CP
).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, no que concerne à
legítima propriedade sobre a
res
, entendo que se apresenta satisfatoriamente demonstrada por meio da prova pré-constituída, porquanto a
cópia autenticada do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV
atesta a
autorização para a transferência de propriedade do veículo automotor

Fiat/Strada Working
, ano 2013, cor branca, placa OBS-3538, RENAVAM 00545593115, chassi 9BD27805MD7680571
para o nome do ora impetrante
, pelo valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, em
09/03/2020
, cumprindo frisar que as firmas lavradas no aludido documento – tanto a do
vendedor

André Massoni
quanto a do
comprador

MÁRCIO DA SILVA MENDES
– foram
devidamente reconhecidas em Cartório
(ID 67849488).

Igualmente, em consulta ao
sítio eletrônico do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT
, a fim de verificar a situação do automóvel, constata-se a seguinte informação:
“Comunicação de venda para MARCIO DA SILVA MENDES em 09/03/2020 (Data Inclusão - 18/03/2020)”
.

Malgrado o Documento de Arrecadação – DAR relativo ao Licenciamento Anual de 2020 e o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV deem conta de que o automóvel
ainda se encontra em nome do antigo proprietário
,
André Massoni
, tal peculiaridade, a meu ver,
não obsta o reconhecimento quanto à propriedade do ora impetrante
, na medida em que a própria narrativa da denúncia demonstra que
ele já se encontrava na posse do bem no dia da sua prisão em flagrante
, em
08/06/2020
, conclusão roborada também pelo Termo de Exibição e Apreensão acostado no ID 69996469.

Significa dizer que
a tradição, isto é, a entrega do bem ao impetrante já havia ocorrido
, e, como se sabe, o
art. 1.226 do Código Civil
dispõe que
“
os direitos reais sobre coisas móveis
, quando constituídos, ou
transmitidos por atos entre vivos
, só
se adquirem com a tradição
”
.

– Sublinhei.

Ademais, não se ignora que
foi juntada aos autos declaração, com firma reconhecida em Cartório, lavrada pelo antigo proprietário André Massoni
, confirmando a
venda do veículo para o ora impetrante
,
in verbis
:

“Eu,
ANDRÉ MASSONI
(...)
DECLARO para os devidos fins que vendi o veículo Fiat/Strada Working
, placa OBS-3538, no chassi 9BD27805MD7680571, renavam 00545593115,
para MÁRCIO DA SILVA MENDES
, bem como que o recibo de venda já fora preenchido em nome de Márcio da Silva Mendes e reconhecido firma em cartório”.
(
Sic –
ID 67849483) – Grifei.

Com isso, tem-se por suficientemente demonstrada a propriedade do impetrante sobre a
res
aqui pleiteada.

Quanto ao
requisito do art. 118 do Código de Processo Penal
, embora a condenação proferida na ação penal correlata
não haja ainda passado em julgado
, pode-se concluir que, neste caso concreto,
o bem apreendido não mais interessa ao deslinde do processo, na medida em que a respectiva fase instrutória já foi encerrada
,
com prolação de sentença
por meio da qual
a conduta do impetrante foi desclassificada do delito de roubo circunstanciado para receptação simples
, incursionando-lhe no preceito secundário da norma do
art. 180 do Código Penal
, à
pena de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

A propósito, friso que o aludido édito condenatório
não

determinou a manutenção do bem apreendido
e só não transitou em julgado em virtude da interposição de
recursos exclusivos da defesa
, pois o i. órgão acusador não se insurgiu contra a r. sentença, de modo que a situação dos condenados não poderá ser agravada na instância revisora, sob pena de ofensa ao princípio do
non reformatio in pejus
, peculiaridades que certamente corroboram o desinteresse e a inutilidade da coisa apreendida para a persecução criminal.

A conclusão de que o veículo
sub judice

não mais interessa ao processo
coaduna-se com o fato de que o carro
VW
/Gol 1.0, ano/modelo 2011/2010, cor branca, placa NJT-7873, chassi 9BWAA05U8CP014565, RENAVAM n.o 00331378094
teve a sua devolução determinada pelo juízo
a quo
na sentença condenatória
– pois, ao contrário do que ocorreu com relação ao veículo do impetrante, naquele caso
havia pedido expresso de restituição
formulado nos autos da ação penal pelo terceiro de boa-fé
Thiago Viegas Pereira
(ID 67849474 - Pág. 31).

Importa frisar que o Termo de Exibição e Apreensão disponível no ID

69996469 atesta que
aquele veículo
VW
/Gol se encontrava na posse de um dos corréus – também condenado em 1.o grau – por ocasião da prisão em flagrante e
foi apreendido nas mesmas circunstâncias que o automóvel aqui requerido
, de maneira que a sua devolução certamente espessa a inferência de que o veículo cuja restituição postula o impetrante
tampouco interessa ao feito
.

Por fim, no que tange ao último requisito condicionante da restituição de coisas apreendidas, isto é,
não estar o bem sujeito à pena de perdimento
, entendo que se encontra
igualmente preenchido na hipótese
.

Com efeito, as alíneas do
art. 91, inciso II, do Código Penal
preceituam que
estarão sujeitos à pena de perda em favor da União
, ressalvados o direito do lesado ou do terceiro de boa-fé,
os bens que forem
produto do crime

ou
proveito auferido
pelo agente com a prática delitiva
;

ou ainda que
forem utilizados como
instrumentos do crime
,
desde que estes consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua, em si, fato ilícito
.

In casu
, não se pode considerar que o automóvel seja
produto do crime
e tampouco
proveito auferido
pelo agente com a prática do fato criminoso
, uma vez que os documentos encartados a esta ação mandamental evidenciam que a compra e venda do veículo [
09/03/2020
] precede a data do flagrante [
08/06/2020
],
nada constando dos autos acerca de eventual origem ilícita da
res
.

No que concerne à utilização do bem como
instrumento do delito
, não se ignora que, segundo a r. sentença condenatória, o impetrante teria sido localizado no veículo transportando os bens subtraídos das vítimas (ID 67849474).

Contudo, mesmo que eventualmente se considere que o carro foi instrumentalizado para a prática da receptação, na modalidade
transportar
, ainda assim o caso concreto não se amolda à previsão do
art. 91, inc. II, alínea
a
, do Código Penal
, cuja redação estipula expressamente, como dito, que a perda em favor da União
somente se dará se o instrumento do crime consistir em
“coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito”
.

Ao tratar do tema,
PACELLI
leciona que
“
as demais coisas,
não constituindo produto de crime ou instrumento cuja posse ou o fabrico constituam, por si mesmo, um delito
,
somente deverão permanecer apreendidas enquanto não tiverem cumprido, ainda, a finalidade a que se destinou a apreensão: o exame de sua pertinência e do seu conteúdo probatório
”
(PACELLI, Eugênio. Curso de processo penal. – 24. ed.– São Paulo: Atlas, 2020, p. 240) – Destaquei.

Isto porque, acaso se trate de bem lícito e legalmente obtido, não é justo ou razoável que venha a ser mantido pelo Estado mesmo após o exaurimento da sua finalidade processual, porquanto tal providência poderia acarretar ofensa ao
princípio da não transcendência da pena
[
art. 5.o, inc. XLV, da CF
], dando azo ao
prejuízo de terceiros
que nenhuma relação guardam com a prática criminosa, a exemplo dos familiares do réu, que
perderiam valores licitamente adquiridos por força de uma decisão que não deveria transpassar a pessoa do condenado
.

A questão é mais bem explicada no escólio de
NUCCI
:

“Nessa época, no entanto,
terminava atingindo inocentes, como a família do réu, que perdia bens licitamente adquiridos por força de uma condenação que não deveria passar da pessoa do criminoso.
Era medida desumana e injusta, até que, hoje, não mais se admite o confisco atingindo terceiros não participantes do delito (art. 5.o, XLV, CF).
Os efeitos da condenação não mais se relacionam com essa modalidade de pena odiosa,
porque só afetam instrumentos usados para a prática do delito ou o produto conseguido pela atividade criminosa
, nada possuindo de aberrante
.
Os instrumentos que podem ser confiscados pelo Estado são os ilícitos, vale dizer, aqueles cujo porte, uso, detenção, fabrico ou alienação é vedado. Ex.: armas de uso exclusivo do Exército ou utilizadas sem o devido porte; documentos falsos; máquinas de fabrico de dinheiro, etc.
(...).
Não cabe para instrumentos de uso e porte lícitos
: cadeira,
automóvel
, faca de cozinha, etc.
(...)”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. – 16. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 620) – Grifei.

Além do mais, o impetrante foi condenado pela prática do crime de
receptação
, o que implica dizer que
não
incide na hipótese a exceção constitucional aplicável aos crimes de narcotráfico
, em que serão perdidos em favor da União os veículos ou outros meios de transporte que,
de qualquer forma
, sejam utilizados para cometer as infrações definidas na Lei n.o 11.343/06 (
ex vi
do art. 61, §§, da Lei n.o 11.343/06 e art. 243, § único, da Constituição Federal).

Outrossim, friso que, além de não se verificar a subsunção do caso concreto à norma do art. 91, inc. II, alíneas
a
e
b
, do Código Penal,

tampouco existem demonstrativos nos autos capazes de atestar
, além da dúvida razoável, que o automóvel haja sofrido
modificações ou alterações na sua essência a fim de que fosse adredemente utilizado para perpetrar infrações ou mesmo de que vinha sendo usado reiteradamente para investidas ilícitas
, mesmo porque,
o impetrante teve a sua primariedade técnica reconhecida na sentença
(ID 67849474 - Pág. 29).

Em situação pretérita em que o veículo automotor havia sido utilizado durante a ação delitiva e, no bojo da sentença condenatória, teve a sua perda decretada em favor da União, o entendimento deste e. Sodalício estadual orientou-se no sentido de reformar parcialmente o provimento jurisdicional monocrático e restituir o automóvel ao então apelante.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1) (...) –
5) RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO NO INTERESSE DE AÇÃO PENAL

– COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM APREENDIDO PELO DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO
– RECONHECIDA FIRMA EM CARTÓRIO E EXPEDIDA EM DATA ANTERIOR À APREENSÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...).
5.
Deverá ser restituído o bem declarado perdido em favor da União, quando há comprovação de propriedade do veículo, assim como ausentes os elementos indicativos do artigo 91 do Código Penal.
”

(TJMT – N.U 0001642-20.2017.8.11.0005, Ap. 22290/2018, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/10/2018, DJE 18/10/2018) – Destaquei.

Assim sendo, o bem almejado não se encontra sujeito aos efeitos previstos no art. 91, inc. II, do CP, tanto é assim que o perdimento em prol da União
não
foi decretado na sentença condenatória e
sequer
requerido pelo órgão de acusação.

Com base nestas considerações,
não mais subsistindo o interesse na apreensão
ao deslinde da instrução processual (art. 118 do CPP) e estando satisfatoriamente
demonstrada a propriedade do impetrante
sobre a coisa apreendida (art. 120 do CPP), a qual
tampouco está sujeita à sanção de perdimento
(art. 91, inc. II, do CP), concluo que a manutenção do bem apreendido configura
coação ilegal sobre direito líquido e certo passível de ser sanada mediante a concessão da segurança
.

Neste sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO ‘LAVA-JATO’. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. ARTIGO 91, II, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGOS 118 E 120 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
1. A restituição de um bem é cabível se não estiver sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, Código Penal), se não houver mais interesse sobre ele na instrução da ação penal (art. 118, Código de Processo Penal) e se tiver sido demonstrada de plano a propriedade pelo requerente (art. 120, Código de Processo Penal)
.
2. Ausente, na hipótese, decisão judicial a amparar a manutenção da constrição e inexistindo óbices para a sua restituição,
na medida em que não decretado o perdimento dos bens (art. 91, II, Código Penal) e já encerrada a instrução da ação penal (art. 118, Código de Processo Penal), imperiosa a devolução
ao apelante dos relógios e das canetas apreendidos
. 3. Apelação provida”.
(TRF-4 - ACR: 50096664420174047000 PR 5009666-44.2017.4.04.7000, Relator: JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Julgamento: 21/10/2020, OITAVA TURMA) – Grifei.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONCEDO
A SEGURANÇA
e, por conseguinte,
determino a restituição
ao impetrante do
veículo automotor
Fiat/Strada Working
, ano 2013, cor branca, placa OBS-3538, RENAVAM 00545593115, chassi 9BD27805MD7680571, o qual se encontra apreendido nos autos da ação penal n.o 1000833-58.2020.8.11.0053, que tramitou perante o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT,
a quem incumbo as providências pertinentes à efetiva devolução do bem ao impetrante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021